Tribunal: TJDFT
Processo: 0750387-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de apelação que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão, contradição e erro material no acórdão que negou provimento à apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Também não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
5. O erro material consiste em equívoco ou inexatidão a respeito de elementos objetivos, tais como erro de cálculo, troca de nomes, erro de digitação, erros gramaticais, entre outros similares. É de fácil percepção e não se relaciona com o erro de julgamento. No caso, o embargante não indicou elementos que caracterizem erro material. Além disso, o erro de julgamento não é atacável pela via dos embargos de declaração.
6. A pretensão de reexame de questões analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios de omissão, contradição e erro material, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.